Tribunal: CARF
Processo: 13839.723603/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723603/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.180 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
TECHNOLOG SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de PER/DCOMP formalizado em papel relativo a créditos originários de PIS e
de Cofins retidos na fonte entre 15/08/2011 e 27/12/2011, no valor original de R$
6.746,27 e R$ 31.136,55, respectivamente (e-fls. 2/6).
A DRF de origem indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações
com base nele efetuadas, fundamentando (e-fls. 81/83; 90):
...
2.2 Das retenções na fonte
As retenções na fonte informadas nos DACONs conferem com as relacionadas nas
DIRFs entregues pelas fontes pagadoras. Nos meses de agosto a dezembro/2011, o
contribuinte utilizou em dedução da própria contribuição (fichas 15A e 25A, linha 12
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723603/2012-14
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.180 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723603/2012-14

dos DACONs) valores retidos na fonte no montante de R$ 6.665,72 (PIS) e R$
30.764,80 (COFINS). Ainda, descontou, como outras deduções (fichas 15A e 25A,
linha 20 dos DACONs), nos meses de agosto, setembro e dezembro/2011, o valor de R$
1.163,02 (PIS) e R$ 5.367,81 (COFINS).
O interessado foi intimado a esclarecer a origem dessas outras deduções (fichas 15A e
25A, linha 20 dos DACONs), tanto no período em análise, quanto nos meses
subsequentes, e a explicar o motivo por que as informações no DACON estão zeradas a
partir do mês de setembro/2012.
Como não houve nenhuma resposta até a presente data, é inviável confirmar se, depois
de deduzido da contribuição apurada no mês, o valor residual das retenções na fonte, no
período em análise, não foi utilizado nos meses subsequentes ao mês de competência,
restando, assim, saldo passível de restituição/compensação. Portanto, não reconheço do
direito creditório pleiteado.
2.3 Do cálculo do direito creditório

3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, concluo pelo não reconhecimento do direito creditório referente ao PIS
e à COFINS retidos na fonte nos meses de agosto a dezembro/2011, conforme acima
detalhado.
Cientificada em 22/06/2016 (e-fl. 89), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 29/08/2016 alegando, fundamentalmente (e-fls. 99/105): Senhor
julgador, são estes, era síntese, os pontos de discordância apontados nesta Manifestação
de Inconformidade:
a) A manifestante inconformada tem o direito de recuperar os tributos pagos
antecipadamente em virtude das retenções realizadas pelas fontes pagadoras,
compensando-os com débitos próprios relativos a quaisquer tributos cecontribuições
administrados pela RFB;
b) O próprio parecer do Auditor-Fiscal afirma que as retenções na fonte informadas nos
DACONs conferem com as relacionadas nas DIRFs entregues pelas fontes pagadoras.
c) O fato de a manifestante ter cometido erros materiais no preenchimento das referidas
Declarações de Compensação, especificamente no preenchimento do quadro
"Demonstrativo dos Valores Retidos”, e na constituição dos créditos em questão, não
lhe retira o direito de compensar estes créditos com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, mesmo porque se tratam de
créditos financeiros; vale dizer, a não compensação e a conseqüente cobrança do débito
compensado caracterizaria bi-tributação ("bis in idem"), procedimento que é totalmente
contrario à Constituição Federal.
A 14a Turma da DRJ/POR, mediante o acórdão no 14-98.052, em 16 de setembro
de 2019, (e-fls. 137), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 15/08/2011 a 27/12/2011
COFINS.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.180 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723603/2012-14

Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
somente poderão ser restituídos ou compensados, com débitos relativos a outros tributos
e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, quando não for possível
sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de pedido de restituição ou de declaração de compensação está submetida
a procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o atendimento de tal pleito
em sede de manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 15/08/2011 a 27/12/2011
PIS/PASEP. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
somente poderão ser restituídos ou compensados, com débitos relativos a outros tributos
e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, quando não for possível
sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de pedido de restituição ou de declaração de compensação está submetida
a procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o atendimento de tal pleito
em sede de manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 23 de outubro de 2019 (e-fls. 149), e interpôs
Recurso Voluntário em 20 de setembro de 2019 (e-fls. 56), no qual afirma novamente que houve
um erro no preenchimento do pedido de compensação (formulário), a busca pela verdade
material, o direito ao crédito ainda que tenha cometido um erro material.
O recorrente não juntou provas em sede de Manifestação de Inconformidade, nem
em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito pleiteado pelo
contribuinte, em relação às contribuições PIS e Cofins retenção na fonte, tendo em vista que
afirma que houve mero erro material de preenchimento no pedido de compensação.
Em que pese a decisão de primeira instância ter decidido que não há como
retificar o PERDCOMP, porque tal procedimento segue rito específico, que não desse processo
administrativo fiscal em sede de manifestação de inconformidade – e com razão técnica pelo que
afirma quanto à retificação, não entendo que tais razões são aplicáveis ao presente pleito.
Nesse caso, entendo que tal decisão não é passível de nulidade, mas sim de
reforma, porque quando o contribuinte afirma que há um erro material de preenchimento, e
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.180 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723603/2012-14

suscita que há direito ao crédito ainda que esse erro tenha ocorrido, basta que se comprove,
mediante documentos contábeis suficiente para tanto, a ocorrência desse equívoco, para análise
da veracidade do crédito.
Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira
instância – inexistência do direito ao crédito, mas por outras razões, a seguir expostas.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.180 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723603/2012-14

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento, seja em sede de
manifestação de inconformidade, seja em sede de Recurso Voluntário, insistindo tão somente na
nulidade do despacho decisório, sem qualquer respaldo comprobatório da efetiva existência do
crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, rejeito a nulidade suscitada, e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.180 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723603/2012-14

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital